Tribunal: TJDFT
Processo: 0740434-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740434-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: SIND. DOS TRAB. NA EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG E SIMILIARES NO EST DO RIO DE JANEIRO, ICATU SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR em face de decisão desta Relatoria (ID 42922143) que não conheceu do recurso, por entender que a matéria objeto do agravo não está contemplada nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC. Nos aclaratórios (ID 43100857), a embargante aponta omissão do decisum ao argumento de que “deixou de considerar a previsão expressa da hipótese em análise dentre o rol do artigo 1.015 do CPC, mais especificamente o inciso IX”. Com tais argumentos, pede o acolhimento dos embargos de declaração para que a omissão seja sanada, “a fim de ser considerado o disposto no artigo 1.015, IX do CPC e ser o Agravo de Instrumento conhecido”. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4087863). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Nos autos de origem, ICATU SEGUROS S/A, na petição de 137664353, pleiteou seu ingresso no processo como assistente simples, nos moldes dos arts. 119 e 121 do CPC. O pedido foi deferido conforme decisão de id. 5105756. Com efeito, a assistência simples é uma modalidade de intervenção de terceiros e, consequentemente, a decisão que a admite é passível de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;” Forte nesses fundamentos, acolho os embargos, para, concedendo os efeitos infringentes, sanar a omissão apontada e analisar a peça de agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Em suas razões recursais (ID 41735410), defende a POSTALIS que (i) o MM. Juízo a quo não poderia ter decidido sobre o pedido de assistência simples feito pela ICATU antes de julgar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contestação; e (ii) não haveria interesse jurídico da ICATU no feito a legitimar seu ingresso nos autos como assistente simples. Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar integralmente a decisão agravada, determinando-se a exclusão da Icatu Seguros S.A. do presente processo, inadmitindo-a como assistente simples. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo que foi apresentado, o presente recurso não viabiliza o seu conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Ao compulsar o andamento dos autos originários (Processo no 0726034-30.2022.8.07.0001), a decisão impugnada (ID 139409945) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 28/10/2022 (sexta-feira), nos termos da certidão de id 141122700. Assim considera-se publicada no primeiro dia útil seguinte (03/11/2022), quinta-feira, a contagem do prazo se iniciou em 04/11/2022 (sexta-feira), com termo no dia 25/11/2022 (sexta-feira). Nesse quadrante, é flagrantemente intempestivo o agravo de instrumento interposto em 29/11/2022 (terça-feira), impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Cabe destacar que é irrelevante, para fins de interposição de recurso, a ulterior ciência no sistema do Processo Judicial Eletrônico, pois tal ciência não anula a intimação anteriormente ocorrida no Diário de Justiça Eletrônico, cabendo aqui esclarecer que este continua a ser o meio de publicação oficial dos atos realizados pelos órgãos de justiça. A propósito, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 4o, § 2o, estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal, consoante se extrai do texto a seguir transcrito: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. (grifos nossos)" Acerca do tema, leia-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0707416-88.2019.8.07.0018 AGRAVANTE(S) BANCO DO BRASIL SA e BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO(S) DULCIDIA FRANCISCA RAMOS CALHAO e BANCO PAN S.A Relatora Desembargadora VERA ANDRIGHI Acórdão No 1312984 “AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. I - A publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. Intempestiva a apelação do agravante BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A. II - A apelação do Banco do Brasil S/A não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a legislação aplicável à matéria objeto da lide. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação que não preencheu requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente, art. 1.010, inc. III, do CPC. III - O agravo interno do Banco do Brasil S/A é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravos internos desprovidos. (Acórdão 1312984, 07074168820198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 16/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0704461-04.2020.8.07.0001 AGRAVANTE(S) BRB BANCO DE BRASILIA AS AGRAVADO(S) CELIJANE ELOI DO NASCIMENTO SILVA Relator Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Acórdão No 1312650 "AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA (DJE). DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DJE. PRECEDENTE. 1. No caso de duplicidade de intimações da sentença, considera-se realizada a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico - DJe, na medida em que o art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, dispõe que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal. 2. Inexiste conflito de normas entre o art. 4o da Lei 11.419/2006 e o art. 5o, "caput" da Portaria GC 160, de 11/10/2017 (TJDFT), porque o artigo da portaria, que tem caráter subsidiário, faz expressa reserva da sua incidência aos casos não regulados em lei. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimação, via portal eletrônico e por Diário de Justiça Eletrônico (DJe), deve prevalecer esta última (AgInt nos EAREspn. 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe 22/8/2018). 4. No caso concreto, deve prevalecer a intimação realizada pelo Dje, que ocorreu no dia 08/06/2020 (segunda-feira) (ID 18499098), tendo sido publicada no dia útil subsequente, dia 09/06/2020 (terça-feira), logo, o termo a quo é o dia 10/06/2020 (quarta-feira). Considerando que o dia 11/06/2020 (quinta-feira) foi feriado (Corpus Christi), resulta no dies ad quem em 02/07/2020 (quinta-feira). O agravante interpôs apelação somente em 06/07/2020 (segunda-feira), portanto, é manifesta a intempestividade do recurso de apelação, razão porque não merece pode ser conhecido. 5. Agravo de interno conhecido e não provido. (Acórdão 1312650, 07044610420208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ademais, a agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (artigo 932, inciso III, do CPC/15). Dê-se ciência ao douto Juízo da causa. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023